Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-45.1998.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000304-45.1998.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), SILI LUBECK DIEL - ME - CNPJ: 15.012.859/0001-98 (APELADO), OVIDIO ILTOL ARALDI - CPF: 088.460.140-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
(ART. 267, VI, DO CPC/73
) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.” (Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª
Vara Única da Comarca de Sinop/MT,
M.M Juiz Mirko Vincenzo Giannotte,

nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0000304-45.1998.8.11.0015

movida contra
SILI LUBECK DIEL - ME
,
que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973, em razão da falta superveniente do interesse de agir.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que não houve falta de interesse processual quanto ao exercício do direito de ação, pois sempre que invocado compareceu aos autos requerendo o impulsionamento do feito executivo.

Sustenta que
o processo estava tramitando normalmente. A fl. 122, (o Estado requereu a penhora online, em 15/01/2014. Intimado para atualizar o valor da dívida juntou aos autos a CDA devidamente atualizada em 17/09/2015 (fl. 126). Logo após, e em total contradição ao despacho de fl. 124, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença primeva e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal,
que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973, em razão da falta superveniente do interesse de agir.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 14/12/2004 Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
SILI LUBECK DIEL – ME,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 5.371,26 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

No caso, após o arquivamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a Fazenda Pública
requereu o prosseguimento do feito com nova penhora online, bem como buscas via Renajud e Infojud, em 22/11/2013 – id. 8315271.

Ato contínuo, o magistrado
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para que fosse apresentado o cálculo do valor atualizado do débito.

Após, o Apelante juntou a atualização do débito e requereu nova penhora
on line,
sobrevindo, em 14/10/2015, sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973, em razão da falta superveniente do interesse de agir.

Sabe-se que o artigo
267, VI, do Código de Processo Civil/1973
permite a extinção da execução por ausência de interesse de agir, no entanto, tal hipótese ocorrerá somente se verificada a desídia da Fazenda Pública.

Não é o caso dos autos, pois não se verificou a inércia do Apelante, já que, sempre que intimado a manifestar acerca dos despachos proferidos, o fez, requerendo o que entendia pertinente.

Assim, diante do pedido realizado pela parte Apelante, deveria o juízo
a quo
apreciá-lo de acordo com o que dispõe o artigo 262 do CPC/73, senão vejamos:

“Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTADE INTERESSE

DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO NÃO ANALISADO – NECESSIDADE DEAGIR–IMPULSOOFICIAL–RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.
(Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado noDJE 07/11/2017) (destaquei)

Deste modo, existindo pedido do Apelante não apreciado pelo juízo singular, não há como considerar a falta de interesse processual e como consequência, a extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020